Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019001-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (AGRAVADO), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (PROCURADOR), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
MANUTENÇÃO NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NO IMÓVEL RURAL DOS CONSUMIDORES –
PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO – AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica possui o dever/obrigação de realizar as manutenções na linha de transmissão de energia instalada no imóvel rural de propriedade dos consumidores e tomar as medidas necessárias para evitar riscos reais à efetividade e continuidade do serviço público prestado por intermédio da rede de transmissão, bem como evitar causar danos a terceiros.

M
ostra-se pertinente a ampliação do prazo para o cumprimento da ordem judicial de 15 (quinze)
para 60 (sessenta) dias, visto que não basta realizar os reparos nas propriedades descritas na demanda, mas também, por óbvio, promover a correção de toda a rede de distribuição, alcançando ainda, as propriedades circunvizinhas, compreendendo cerca de 40 (quarenta) quilômetros de rede elétrica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019001-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS:

REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
REGINA CÉLIA GUARITA CROCHIQUIA e ANDRÉ DE MORAES ZUCATO
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a ora agravante
“proceda-se a devida manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica na rede que fornece as unidades consumidoras das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, procedendo a limpeza e reparados na linha de transmissão, o que mais seja necessário para o eficiente fornecimento de energia elétrica e evitar riscos de incêndios, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(sic).

Em suas razões recursais, a empresa agravante anota que
“sempre agiu com a devida atenção no que tange à manutenção das suas linhas de distribuição que atravessam o Estado do Mato Grosso. Tal obrigação busca não somente minimizar eventuais riscos, bem como garantem a qualidade da prestação do serviço distribuído em todo o Estado. Neste quesito, a Energisa Mato Grosso, ocupa o 5o lugar no Ranking de Continuidade do Fornecimento de Energia Elétrica relativo ao ano de 2020 da ANEEL, entre as concessionárias de grande porte”
(sic).

Aduz que procede
“de forma eficiente a manutenção e limpeza da linha de distribuição que atravessa as propriedades dos agravados que, para tanto, ainda no ano de 2020, realizou 04 (quatro) obras de melhorias e manutenção na rede elétrica”
(sic).

Anota que
“resta evidente que a agravante já cumpre devidamente com as obrigações inerentes à manutenção das suas linhas de distribuição, agindo, independentemente de provocação dos consumidores, de maneira proativa, buscando otimizar a qualidade do serviço prestado”
(sic).

Discorre que
“o incêndio provocado em virtude do contato de árvore de grande porte com a rede elétrica da concessionária distribuidora de energia decorreu da culpa exclusiva do proprietário do imóvel, que não zelou pela conservação da faixa de segurança, onde só poderia existir vegetação rasteira, senão vejamos o precedente abaixo”
(sic).

Alega que
“no caso em apreço, a inobservância do periculum in mora inverso proporcionou a concessão de uma tutela antecipatória inexequível em desfavor da agravante, que, ainda que CONTINUE agindo de maneira exemplar na realização da manutenção da linha de distribuição em questão, pode ser instada a qualquer momento acerca do seu descumprimento e punida indevidamente.”
(sic).

Ressalta que “
resta evidente que a tutela de urgência guerreada impõe obrigação INCERTA e IMPOSSÍVEL, tendo em vista que determina ações que visam impedir até mesmo o INIMAGINÁVEL, sob pena de multa exorbitante que poderia ser superior ao próprio e eventual dano em si”
(sic).

Frisa que
“para as manutenções em questão, far-se-ão necessários desligamentos programados e a prévia comunicação dos consumidores das áreas afetadas, atingindo ao todo 215 (duzentas e quinze) unidades consumidoras
” (sic).

Diz ser exíguo o prazo estabelecido pelo Juiz, sendo necessários no mínimo, 60 (sessenta) dias para inspecionar e proceder com a devida limpeza da rede elétrica, que se soma mais de 40 (quarenta) quilômetros.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para revogada a tutela antecipada concedida ou, ao menos, para reformá-la tornando a obrigação certa e possível, bem como dilatando o prazo para o seu cumprimento.

A tutela recursal foi
parcialmente

deferida
por mim, em 04/11/2021, conforme Id 107927968.

Contraminuta ofertada no Id 111588459.

Preparo recursal devidamente recolhido. (Id. 106595969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a ora agravante
“proceda-se a devida manutenção e reparação da linha de transmissão de energia elétrica na rede que fornece as unidades consumidoras das Fazendas Cifrão e Santa Escolástica, procedendo a limpeza e reparados na linha de transmissão, o que mais seja necessário para o eficiente fornecimento de energia elétrica e evitar riscos de incêndios, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(sic).

Eis o conteúdo da decisão agravada, na parte que interessa à análise do pleito:

“(...)
A empresa ré como concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica possui o dever/obrigação de realizar as manutenções na linha de transmissão de energia instalada no imóvel rural de propriedade dos consumidores e tomar as medidas necessárias para evitar riscos reais à efetividade e continuidade do serviço público prestado por intermédio da rede de transmissão, bem como evitar causar danos a terceiros.

No presente feito, ao menos em juízo de cognição sumária, restou comprovada a probabilidade do direito da parte autora, que carreou aos autos os números dos protocolos que comprovam que, em diversas oportunidades, realizou reclamações junto ao serviço de atendimento da empresa requerida, ao que tudo indica, na tentativa de solucionar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Somado a isso, com as fotografias acostadas a exordial, apreciados no âmbito da cognição sumária que o momento comporta, ganha verossimilhança a versão de que, pelo porte avantajado e pela proximidade com a linha de transmissão, as árvores trazem risco considerável e atual à integridade e
funcionamento do sistema de transmissão de energia.

É evidente e sabido que a vegetação que toca a linha de transmissão pode provocar choques elétricos e o desligamento da mesma por curto-circuito, provocando interrupção no abastecimento de energia de forma não programada e desconhecida para a operação do sistema, em prejuízo aos consumidores da linha, além disso, riscos de incêndios devido ao período de seca intensa na região Sul do Estado de Mato Grosso.

Ademais, havendo interrupção de energia e/ou riscos de incêndios é passível de percepção o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e evidente os prejuízos que podem acontecer, tendo em vista que tal fornecimento é serviço de uso essencial.

Outrossim, tendo em vista que, no contexto delineado, dificilmente se poderá dispensar a ré da obrigação de podar algumas árvores para dissipar os riscos considerados, reveste-se de plausibilidade a pretensão da autora, também se evidenciando, pelas razões já expostas, o perigo da demora. (...)” (Id. 106346987 - fls. 101/106).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos alega que sempre agiu com a devida atenção no que tange à manutenção das suas linhas de distribuição que atravessam o Estado do Mato Grosso, de modo que a tutela de urgência guerreada impõe obrigação incerta e impossível, tendo em vista que determina ações que visam impedir até mesmo o inimaginável, sob pena de multa exorbitante que poderia ser superior ao próprio e eventual dano em si.

Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada somente em parte.

Isso porque, a recorrente,
na qualidade de concessionária de
energia
elétrica, prestadora de serviço público,
possui o dever/obrigação de realizar as manutenções na linha de transmissão de energia instalada no imóvel rural de propriedade dos consumidores e tomar as medidas necessárias para evitar riscos reais à efetividade e continuidade do serviço público prestado por intermédio da rede de transmissão, bem como evitar causar danos a terceiros.

Assim, é de
responsabilidade da agravante, titular das linhas de transmissão, a efetivação das medidas necessárias à manutenção de suas redes de distribuição, inclusive por meio da realização de podas de árvores que eventualmente possam danificar as instalações.

Tal dever ocorre não somente de maneira emergencial, mas principalmente preventiva, ainda que as árvores estejam localizadas em terreno alheio, conforme inteligência do artigo 3o, § 2o, do Dec. 35.851/54, confira:

“Art. 3o (...)

§ 2o Aos concessionários é assegurado o direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, dentro da área da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de transmissão ou distribuição”

Logo, constatando dos registros fotográficos e vídeos acostados na origem que as árvores, pelo porte avantajado e pela proximidade com a linha de transmissão, trazem risco considerável e atual à integridade e funcionamento do sistema de energia, não há motivos para reforma do
decisum
recorrido nesse tocante.

Por outro lado, no que diz respeito ao pleito subsidiário, a extensão a ser trabalhada e as providências que hão de ser tomadas em cada perímetro da linha de transmissão, torna inviável o prazo de 15 (quinze) dias, de modo que deve ser ampliado para 60 (sessenta) dias, como requer a agravante, visto que não basta realizar os reparos nas propriedades apontadas na inicial, mas deve-se, por óbvio, promover a correção de toda a rede de distribuição, alcançando ainda, as propriedades circunvizinhas, compreendendo cerca de 40 (quarenta) quilômetros de rede elétrica, como destacou a recorrente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMPLA. PODA DE ÁRVORE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, ALEGANDO TRATAR-SE DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO
. É REITERADO O ENTENDIMENTO, INCLUSIVE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, DE QUE
CABE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PROMOVER A PODA DE GALHOS, FOLHAS E ÁRVORES, QUANDO ESTAS MARGEAREM A REDE DE ALTA TENSÃO. FIAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMARANHADA EM GALHOS E RAÍZES DE ÁRVORES.
DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA. MULTA ÚNICA FIXADA EM R$5.000,00 QUE NÃO DESTOA DO PATAMAR QUE VEM SENDO OBSERVADO POR ESTE TRIBUNAL EM HIPÓTESES SEMELHANTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AI: 00071405120218190000, Relator: Des (a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/05/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

“AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENDIDA REMOÇÃO DE ÁRVORES (PALMEIRAS-REAIS) A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, COM OFERTA DE CAUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A PODA DAS ÁRVORES. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS POR PROFISSIONAIS DA CONCESSIONÁRIA E DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO QUE ATESTAM A NECESSIDADE DE IMEDIATA SUPRESSÃO DAS ÁRVORES, DIANTE DO RISCO À SEGURANÇA. ATO QUE CONSTITUI PRERROGATIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2o, § 2o, E 3o, § 2o, DO DECRETO FEDERAL No 35.851/1954 E DOS ARTS. 1o E 3o DA LEI ESTADUAL 17.588/2018.
INSUFICIÊNCIA DA PODA, CONSIDERANDO O RÁPIDO CRESCIMENTO DA ESPÉCIE, CONFORME ELEMENTOS TÉCNICOS FORNECIDOS. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES CARACTERIZADA. RISCO À VIDA DAS PESSOAS QUE TRANSITAM PELO LOCAL. PERIGO DE DANOS IRREVERSÍVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE MERECE SER INTEGRALMENTE CONCEDIDA
. MAJORAÇÃO, TODAVIA, DA CAUÇÃO OFERTADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
"A manutenção do traçado das linhas de transmissão é necessária para a garantia de continuidade do serviço público e para o afastamento de danos advindos da sua execução. Dessa forma, a concessionária de energia elétrica pode impedir ou eliminar construções ou plantações existentes na faixa de domínio da linha de transmissão, indenizando aos particulares os eventuais prejuízos causados."
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.081775-3, de Lebon Régis, rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-12-2011) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50103967320218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010396-73.2021.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 27/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

“Obrigação de fazer - Rede de energia elétrica - Faixa de servidão - Poda de árvores - Prevenção de riscos -
Responsabilidade da concessionária da linha pela manutenção da própria rede, coma adoção das medidas preventivas necessárias
”
(TJ-DF 20150110778032 DF 0023383-13.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2018 . Pág.: 333/338)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para ampliar ao prazo para cumprimento da ordem judicial de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022